Tribunal: TJBA
Processo: 8017039-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017039-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: ANTONIO JORGE SOUZA FERREIRA e outros (49)

Advogado(s)
:
ROBSON JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8017039-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD.
e como Embargado,
ANTONIO JORGE SOUZA FERREIRA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora